Tribunal: CARF
Processo: 13603.720850/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720850/2014-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.282 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO RECORRIDA. DEFINITIVA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, restando o questão definitiva sobre a mesma.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
ILEGITIMIDADE.
Conforme entendimento sumulado por este Tribunal administrativo, a
contribuinte principal não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade solidária imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15%
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários apresentados pelas responsáveis solidárias, seja em razão de sua
intempestividade, seja em razão da falta de impugnação da exigência. Quanto ao Recurso
Voluntário apresentado pelo contribuinte, dar-lhe parcial provimento para afastar o crédito
tributário decorrente dos levantamentos AN, AO (ambos cooperativas), AF, AH (ambos pró-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720850/2014-94
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

labore/honorários) e AJ (pessoa física contribuinte individual), todos relativos ao AI n°
51.036.683-0.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recursos Voluntários de fls. 1503/1508 (PDF – 1133/1138) e
1516/1521 (PDF – 1146/1151), interpostos contra decisão da DRJ em Curitiba/PR de fls.
1468/1484 (PDF - 1098/1114), a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, conforme descrito nos AIs no 51.036.683-0 (patronal,
SAT/RAT e cooperativas – fls. 04/22), no 51.036.684-8 (segurados – fls. 23/33) e no 51.036.685-
6 (retenção prestação de serviços com cessão de mão de obra – fls. 34/47), além da multa por
descumprimento de obrigação acessória (deixar de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias – CFL 34) objeto do AI no 51.036.682-1 (fl. 03), todos lavrados em 15/05/2014,
referente ao período de 01/2010 a 12/2010, com ciência da RECORRENTE em 28/05/2014,
conforme assinatura do contribuinte nos próprios autos de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 36.256,86, R$ 854.752,13, R$ 33.605,12 e R$ 471.690,62 acrescido de
juros (até a lavratura) e multa de mora, totalizando um valor de R$ 1.396.304,73.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 55/83), o presente lançamento pode ser
resumido da seguinte forma:
I) Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA – DEBCAD no 51.036.682-1 –
Código de Fundamentação Legal - CFL 34.
a) Por ter deixado a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
conforme previsto na Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 32, inciso II, combinado com
o artigo 225, inciso II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
[...]
II) Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP DEBCAD no 51.036.683-0
referente a contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à parte da empresa,
conforme discriminado a seguir:
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

a) incidentes sobre salários de contribuições pagos a segurados empregados, não
declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviços e
Informações à Previdência Social – GFIP (...) [levantamentos “AA – FP X GFIP COM
GPS MENOR Q DECL” e “AC – FP X GFIP COM GPS MAIOR Q DECL”]
[...]
b) referentes a diferenças correspondentes a valores de salário família pagos
indevidamente pelo SP (...) [levantamento “AE – SF PAGO A MAIOR”]
[...]
c) incidentes sobre retiradas pagas e apuradas na contabilidade do SP, não declaradas
em GFIP (...) [levantamento “AF – RETIRADAS NÃO DECLARADAS GFIP”]
[...]
d) incidentes sobre honorários de diretoria pagos e escriturados na conta sob o código no
3599 (...) [levantamento “AH – HONORÁRIOS NÃO DECL EM GFIP”]
[...]
e) incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas, conforme escrituração na
contabilidade do SP na conta sob o código no 4469 [levantamento “AJ –
PAGAMENTOS A PF CONF CONT”]
[...]
f) incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas, conforme declarado em
DIRF pelo SP [levantamento “AL – PAG A CI CONF DIRF”] [Obs: valores
arbitrados: a falta de contabilização desses valores pagos a pessoas físicas foi que
gerou a multa CFL 34]
[...]
g) referentes a contribuições devidas sobre pagamentos à Cooperativa de Trabalho
Médico de Contagem – COOPERCON, não declaradas em GFIP pelo SP [levantamento
“AN – PAGAMENTOS A COOPERCON”]
[...]
h) referentes a contribuições devidas sobre pagamentos à Cooperativa de Trabalho
Médico UNIMED não declaradas em GFIP pelo SP [levantamento “AO –
PAGAMENTOS A COOP UNIMED”]
[...]
III) Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP DEBCAD no 51.036.684-8
referente a contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à parte de segurados,
não descontadas dos mesmos, conforme discriminado a seguir:
a) incidentes sobre salários de contribuições pagos a segurados empregados, não
declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviços e
Informações à Previdência Social – GFIP...
[...]
b) incidentes sobre retiradas pagas e apuradas na contabilidade do SP, não declaradas
em GFIP...
[...]
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

c) incidentes sobre honorários de diretoria pagos e escriturados na conta sob o código no
3599...
[...]
d) incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas, conforme escrituração na
contabilidade do SP na conta sob o código no 4469...
[...]
e) incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas, conforme declarado em
DIRF pelo SP...
[...]
Por tal conduta, prevista no inciso I do artigo 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 07 de
dezembro de 1940 – Código Penal, incluído pela Lei no 9.983 de 2000, a fiscalização
emite Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério Público
em conformidade com o disposto no artigo 66 do Decreto-Lei no 3.688, de 3 de outubro
de 1941, publicado no Diário Oficial da União – DOU de 3 de outubro de 1941 e no
inciso VI – artigo 116 da Lei no 8.112 de 11 de dezembro de 1990, publicada no DOU
de 12 de dezembro de 1990.
IV) Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP DEBCAD no 51.036.685-6
referente a contribuições devidas pelo SP, correspondentes a retenção de 11% sobre os
valores de prestações de serviços com cessão de mão de obra – CMO realizadas pelos
prestadores de serviços a seguir discriminados, as quais não foram retidas [fls. 65/79]:
a) CAMARGOS PEDROSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – CNPJ 42.784.462/0001-
97
(...)
b) LANNA E CERQUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – CNPJ 06.306.025/0001-
02
(...)
c) SERVIÇOS AVANÇADOS DE TERAPIA INTENSIVA LTDA – CNPJ
11.815.525/0001-00
(...)
d) SERVIÇOS DE PATOLOGIA REUNIDOS S/C LTDA – CNPJ 18.568.063/0001-04
(...)
e) OXION HOSPITAL DIA ONCOLOGIA LTDA – CNPJ 05.384..186/0001-43
(...)
f) CENTRO MINEIRO DE MEDICINA DO SONO LTDA – CNPJ 09.452.433/0001-
52
(...)
g) ANGIOCÁRDIO LTDA – CNPJ 22.735.641/0001-27
(...)
h) RADIOLÓGICA SANTA RITA LTDA – CNPJ 21.123.138/0001-58
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

(...)
i) INSTITUTO OCULAR LTDA – CNPJ 05.276.960/0001-00
(...)
j) SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA – CNPJ
19.418.169/0001-94)
Em relatório fiscal, também é disposto acerca da existência de Grupo Econômico
de Fato, pois após exame de documentos disponibilizados houve a constatação que se está diante
de um grupo de empresas com direção, controle e administração exercidos direta ou
indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas, tendo em vista que o presidente da empresa
fiscalizada, Reginaldo Teofanes Ferreira de Araújo é também administrador da ASSOCIAÇÃO
DOS HOSPITAIS DE MINAS GERAIS e sócio administrador da empresa SERVIÇOS
AVANÇADOS DE DIAGNÓSTICO LTDA, além de que o diretor da empresa fiscalizada,
Cleverson Martins Kill, é também sócio administrador da empresa SOCIEDADE MÉDICA DO
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA.
Portanto, diante da constatação de um grupo de empresas com direção, controle e
administração exercidos direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas, constituindo um
GRUPO ECONÔMICO DE FATO, compõem o polo passivo da presente ação fiscal:
 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S.A - CNPJ:
23.237.142/0001-72
 SOCIEDADE MÉDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA
RITA LTDA – CNPJ 04.162.454/0001-10
 ASSOCIAÇÃO DOS HOSPITAIS DE MINAS GERAIS – CNPJ
17.241.118/0001-04
 SERVIÇOS AVANÇADOS DE DIAGNÓSTICO LTDA – CNPJ
86.896.461/0001-00
Os termos de sujeição passiva solidária se encontram às fls. 84/101.

Impugnação
A RECORRENTE principal, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA
S/A, apresentou sua impugnação, de fls. 1019/1043 (PDF – 649/673), em 27/06/2014. A
ASSOCIAÇÃO DE HOSPITAIS DE MINAS GERAIS – AFMG apresentou sua impugnação, de
fls. 1403/1410 (PDF - 1033/1040), em 01/07/2014, enquanto a SOCIEDADE MÉDICA DO
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA apresentou sua impugnação, mediante
postagem (fl. 1438 - PDF 1068), de fls. 1440/1443 (PDF - 1070/1073), em 09/07/2014.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
em Curitiba/PR, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

Razões apresentadas pelo sujeito passivo
3. O Contribuinte foi regularmente cientificado em 28/05/2014 (fls. 3, 4, 23 e 34), na
pessoa de seu representante legal (Presidente), tendo apresentado a impugnação de fls.
649 a 673, em 27/06/2014, nos seguintes termos:
a) “destes 4 (quatro) AI's, o Requerente irá efetivar ao pagamento integral dos de n.°
51.036.682-1 (obrigação acessória) e 51.036.684-8 (obrigação principal na condição de
responsável tributário). E parcialmente do Al n.° 51.036.683-0. Todo o restante será
objeto da presente impugnação” (sic);
b) o prazo para apresentação da impugnação ao lançamento encerra-se em 27/06/2014
(sexta-feira), sendo tempestiva, portanto, a impugnação apresentada até essa data;
c) inexiste formação de Grupo Econômico a justificar a inclusão no feito de pessoas
jurídicas estranhas ao Autuado. “A fundamentação da fiscalização repousa única e
exclusivamente no fato do Diretor Presidente do Requerente, Dr. Reginaldo Teófanes
Ferreira de Araújo, ser o representante legal da PJ Serviços Avançados de Diagnósticos
Ltda. e, também, estar na presidência da Associação dos Hospitais de Minas Gerais. E
do Diretor Técnico da Requerente, Dr Cleverson Martins Kill, constar para a Receita
Federal como representante legal da Sociedade Médica do Hospital e Maternidade Santa
Rita Ltda”;
d) afirma que a tese defendida pelo Fisco de que a simples confusão de representantes
legais impõe a existência de grupo econômico, não encontra ressonância na legislação
brasileira e, tampouco, na doutrina e jurisprudência, transcrevendo artigo de João
Guilherme de Moura Rocha Parente Muniz, Sobre o Conceito de Grupo Econômico no
Direito Brasileiro, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e diversas Resoluções
do Conselho Federal de Medicina, acerca do conceito e função do Diretor Clínico e
Diretor Técnico;
e) em relação ao Auto de Infração no 51.036.683-0:
- os valores de salário família constantes do MANAD destoam dos valores pagos pelo
Hospital, sendo que “os valores compensados no sistema foram exatamente os
constantes dos demonstrativos de pagamento em anexo, não havendo qualquer saldo
devedor”.
- em relação à remuneração da diretoria, a fiscalização somou os valores escriturados na
conta passivo (3599) com a conta de despesa (4044), sendo a primeira o valor líquido e
a segunda o valor bruto sobre o qual incidiu a contribuição previdenciária, incorrendo
em bitributação ao exigir pagamento sobre honorários líquidos, já tributados;
- a contribuição sobre a remuneração paga a pessoas físicas foi devidamente recolhida à
época, conforme documentos que anexa, esclarecendo que “tais pagamentos foram
feitos em conjunto com os recolhimentos retidos dos empregados”;
- a contribuição de 15% sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de prestação de
serviços por cooperativas de trabalho foi declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (Recurso Extraordinário no 595.838/SP), inexistindo previsão legal
para o seu recolhimento, “em flagrante ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade
Tributária, insculpido no art. 150, inciso I, da Constituição Federal”;
f) em relação ao Auto de Infração no 51.036.685-6:
- importa salientar que ainda que houvesse a obrigação de retenção por parte do tomador
de serviços, é dever do credor comprovar ou ao menos informar que não houve
pagamento por parte do prestador (Contribuinte), sob pena de incorrer em bitributação,
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

uma vez que “Na relação jurídica tributária o sujeito passivo ou é o contribuinte ou é o
tomador, nunca os dois ao mesmo tempo”;
- ainda que a Lei no 9.711/98 tenha imputado a obrigação exclusiva do tomador de
recolher os 11% (onze por cento) quando da prestação de serviços com cessão de mão
de obra, podendo o prestador compensar os valores retidos, cabe ao Fisco verificar se
não houve o efetivo recolhimento do tributo pelo contribuinte, quando o tomador deixar
de fazê-lo.
No caso presente, “se não houve retenção por parte do tomador, mas houve o efetivo
recolhimento por parte do contribuinte, não há que se falar em descumprimento da
obrigação principal, mas apenas da obrigação acessória”, sob pena de bitributação;
- em relação às empresas prestadoras de serviço, em geral, sustenta o Contribuinte a
inexistência de cessão de mão de obra, não havendo que se falar em responsabilidade
tributária e, consequentemente, em retenção. No caso das empresas Lanna e Cerqueira
Serviços Médicos Ltda e Serviços Avançados de Terapia Intensiva Ltda, os serviços
foram prestados pelos próprios sócios – médicos – profissionais de profissão
regulamentada por legislação federal. Em relação às empresas Serviços de Patologia
Reunidos S/C Ltda e Radiológica Santa Rita Ltda houve a retenção, estando extinta a
obrigação. No que se refere a Oxion Hospital Dia Oncologia Ltda, afirma que não
houve prestação de serviços em 2010, sendo que os pagamentos efetuados no exercício
se referem a 2009, conforme documentos que anexa. No caso das empresas Centro
Mineiro de Medicina do Sono Ltda, Angiocárdio Ltda, Instituto Ocular Ltda e Serviços
de Hematologia e Hemoterapia Ltda, os serviços foram prestados pelos sócios, sem
empregados, no estabelecimento do prestador, além do que, afirma que o Fisco
confunde arrendamento com locação, embora institutos distintos;
g) ao final, o Contribuinte requer o provimento da impugnação para anular os
lançamentos, julgando extinto o crédito tributário e, havendo débito pendente, “seja
concedida anistia com relação às multas e juros, ou que a penalidade pecuniária seja
convertida em advertência”.
Razões apresentadas pelo sujeito passivo solidário Associação de Hospitais de
Minas Gerais (AHMG)
4. A AHMG foi cientificada do Termo de Sujeição Passiva Solidária no 2, em
28/05/2014 (fls. 90/91), na pessoa de seu representante legal (administrador),
apresentando impugnação às fls. 1033 a 1040, em 01/07/2014, na qual, após breve
relato dos fatos, esclarece ser uma entidade de classe sem fins lucrativos, representando,
atualmente, 200 (duzentos) hospitais mineiros, sendo sua Diretoria Executiva (triênio
2014/2017) composta, predominantemente, por médicos, os quais prestam serviços em
diversos hospitais.
4.1. Afirma que “em virtude do Dr. Reginaldo Teófanes Ferreira de Araújo ser
Presidente tanto da Associação Impugnante, como da empresa contribuinte”, a
Fiscalização presumiu a existência de um grupo econômico de fato, formado por essas
empresas. Contudo, não bastam meras presunções para imposição de responsabilidade
tributária solidária preconizada no art. 30, IX, da Lei no 8.212/91. “Tal
responsabilização está submetida à manifesta demonstração, lastreada em provas
concretas, da existência do grupo econômico, cujo ônus é da Fiscalização (artigos 143 e
149 do CTN)”.
4.2. Também sustenta a Impugnante que para a caracterização de um grupo econômico
“é crucial que as empresas estejam interligadas seja pelo mesmo ramo econômico, pelos
mesmos sócios, sendo umas destinatárias das rendas obtidas pelas outras”, sendo esse o
entendimento defendido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de
Belo Horizonte/MG, conforme ementa que transcreve.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

4.3. Questiona, ainda, a imputação de responsabilidade tributária, por entender que essa
somente é válida se respeitados os limites impostos pelo art. 128 do CTN (vinculação ao
fato gerador), bem como a utilização do art. 124 do CTN para fundamentar a inserção
da Associação como sujeito passivo solidário.
4.4. Requer, ao final, seja a impugnação provida, com a consequente revisão do Auto de
Infração para que seja excluída do pólo passivo da obrigação tributária.
Razões apresentadas pelo sujeito passivo solidário Sociedade Médica do Hospital e
Maternidade Santa Rita Ltda.
5. A Sociedade Médica do Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda, cientificada do
Termo de Sujeição Passiva Solidária no 1, em 04/06/2014 (fls. 1029 e 1031), apresentou
impugnação às fls. 1070 a 1073, em 10/07/2014, alegando, em síntese, que:
a) não possui qualquer vínculo administrativo com a autuada principal, sendo mera
prestadora de serviços e, como tal, “não possui qualquer interesse na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação, pois, incompatível com sua competência na
relação que mantém com a autuada”;
b) alega a incompetência do auditor-fiscal para auditar livros contábeis, o qual “não
cuidou de fazer constar no referido auto de infração seu no de registro junto ao Conselho
Regional de Contabilidade, o que viola o Código de Ética do Contabilista, uma vez que
a capacidade técnica para se valer de análise das escritas contábeis são regidas pelo
respectivo Conselho de Classe”. Invoca os arts. 25 e 26 do Decreto-lei no 9.295, de
1946, bem como a Resolução CFC no 560/83, que dispõem sobre as prerrogativas
profissionais dos Técnicos em Contabilidade e bacharéis em Ciências Contábeis, para
justificar a decretação de nulidade da autuação e do Termo de Sujeição Passiva
Solidária no 1;
c) no mérito, afirma que o auditor presumiu a solidariedade da Impugnante pelo simples
fato de o diretor clínico da autuada principal, Dr. Cleverson Martins Kill, constar no
quadro de sócios da suposta responsável solidária no cadastro da RFB. Todavia, este
não exerce qualquer atividade de gerência junto à autuada principal, sendo somente
diretor clínico para cumprir uma exigência do Conselho Regional de Medicina;
d) conclui a Impugnante, requerendo o cancelamento do débito fiscal reclamado e a
nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária no 1.
6. O sujeito passivo solidário Serviço de Diagnóstico Ltda. Não apresentou impugnação
ao presente Auto de Infração, no prazo legal.
7. Em face da impugnação parcial apresentada pelo Autuado (HMSR), a parcela não
litigiosa do crédito foi transferida para o processo no 13603.721461/2014-86 (despacho
à fl. 1064)
8. É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1468/1484 – PDF 1098/1114):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
GRUPO ECONÔMICO. VÍNCULO DE COORDENAÇÃO OU SUBORDINAÇÃO.
Considera-se grupo econômico o conjunto de empresas que, ligadas por vínculo de
coordenação ou subordinação, atuam em sincronia com o intuito de lograr maior
eficiência em sua atividade.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal e aquelas expressamente designadas por
lei.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu por excluir a Associação dos Hospitais de Minas Gerais
(AHMG) do polo passivo solidário da presente ação fiscal, tendo em vista a ausência de
elementos que configurem o vínculo de solidariedade, pois, diferente dos demais responsáveis
solidários, cuja sede é o endereço do próprio sujeito passivo (Hospital e Maternidade Santa Rita
S/A, em Contagem/MG), a associação está estabelecida em Belo Horizonte, é uma entidade de
classe sem fins lucrativos, tem finalidade e atividades totalmente distintas daquelas atribuídas ao
Autuado, representa mais de duzentos hospitais mineiros e sua Diretoria Executiva, eleita por um
período de três anos, é composta por médicos que prestam serviços em diversos hospitais.
Da mesma forma, entendeu a DRJ ser indevido o lançamento correspondente a
retenção de 11% sobre os valores de prestações de serviços realizados pela empresa Serviços
Avançados de Terapia Intensiva Ltda., por essa ter constado nas notas fiscais a informação
“Dispensada retenção do INSS recolhido pelos sócios”, cumprindo assim o disposto no §2o
(parte final) do art. 120 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, de modo a dispensar o
contratante (hospital) de efetuar a referida retenção (11%).
Assim, o crédito foi retificado para o valor de R$ 293.976,34 (valor do principal)
acrescido de multa de ofício e juros de mora, como abaixo demonstrado:
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/06/2015,
conforme AR de fl. 1499 (PDF – 1129), juntamente com o sujeito passivo solidário SERVIÇOS
AVANÇADOS DE DIAGNÓSTICO LTDA, intimado na mesma data, à fl. 1501 (PDF – 1131),
apresentaram o recurso voluntário de fls. 1503/1508 (PDF – 1133/1138), em 09/07/2015. Os
demais
sujeitos
passivos
solidários
SOCIEDADE
MÉDICA
DO
HOSPITAL
E
MATERNIDADE SANTA RITA LTDA e ASSOCIAÇÃO DOS HOSPITAIS DE MINAS
GERAIS (excluída do polo passivo pela DRJ), também foram intimados em 10/06/2015, às fls.
1500 (PDF – 1130) e (PDF – 1132), tendo a primeira apresentado recurso voluntário fls.
1516/1521 (PDF – 1146/1151), em 13/07/2015.
Recurso voluntário interposto pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A e pelo
passivo solidário SERVIÇOS AVANCADOS DE DIAGNÓSTICO LTDA (peça única)
Alega que inexiste qualquer grupo econômico entre os devedores solidários desta
Autuação, mas sim, uma pluralidade de atividades, mas sem qualquer correlação societária e de
benefício financeiro entre elas.
Entende que com a Exclusão da Associação dos Hospitais do Estado de Minas
Gerais, na qual o Dr. Reginaldo Teófanes é o presidente, não há motivos para se manter a
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

empresa de Serviços de Diagnósticos Ltda., além de que, o fato de a empresa estar sediada
dentro da estrutura hospitalar do Hospital e Maternidade Santa Rita S/A em nada comprova a
existência de qualquer grupo econômico.
Da mesma forma, alega que a lei só será válida se previr imputação de
responsabilidade a pessoa que, vinculada ao fato gerador, tenha controle da situação para impedir
de imediato sua própria oneração. Caso contrário, a invalidade do dispositivo decorre de sua
incompatibilidade com os princípios especificados no art. 128 do CTN.
Portanto, conclui que, no presente caso, a atribuição de vinculação se deu
exclusivamente pela suposição da fiscalização de que as empresas configuram o mesmo grupo
econômico, motivo pelo qual tal argumento é imprestável para a manutenção de responsabilidade
solidária, já que não vinculado ao fato gerador, como expressamente dispõe o art. 128 do CTN.
Quanto ao salário-família, alega a RECORRENTE que esse não constitui salário,
não podendo incidir sobre ele contribuição previdenciária patronal calculada sobre a folha de
salários.
Com relação à contribuição da RECORRENTE sobre o valor dos serviços que lhe
são prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, alega que o art. 22,
inciso IV, da Lei 8.212/91 foi unanimemente declarada inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado no dia 23/04/2014, no julgamento do
Recurso Extraordinário n° 595.838/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI.
Acerca da remuneração diretoria (honorários/pró labore) e dos pagamento feitos a
pessoas físicas, alega a existência de erros nas planilhas elaboradas pela fiscalização
(demonstradas em sede de impugnação), motivo pelo qual entende ser necessária a
desconstituição de todo o Auto de infração ou até mesmo a realização de perícia, que
demonstrará os equívocos perpetrados.

Recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo solidário SOCIEDADE MÉDICA DO
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA
Preliminarmente, requer a nulidade do Termo de Sujeição Passiva, alegando que o
referido termo não cumpriu o requisito formal de informar a possibilidade e o prazo de
impugnação.
Da mesma forma, alega que não possui qualquer vínculo administrativo com a
autuada principal, sendo mera prestadora de serviços e que a responsabilidade solidariedade não
se presume.
Requer, por fim, a nulidade da presente autuação, pelo fato de o Auditor não ter
feito constar no AI o seu no de registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade, o que viola
o Código de Ética do Contabilista.
No mérito, alega que um de seus sócios, Dr. Cleverson Martins Kill, fora
nomeado responsável clínico do Hospital, para cumprir mera exigência do Conselho Regional de
Medicina, mas que jamais tomou qualquer parte na gerência do referido Hospital.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

RECURSO DA SOLIDÁRIA
PRELIMINAR
Intempestividade. Não Conhecimento
Em primeiro plano, quanto ao recurso voluntário interposto pela SOCIEDADE
MÉDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA, cabe ressaltar que o
mesmo é intempestivo.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72, que regula o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Recurso
Voluntário é contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No
caso
concreto,
a
SOCIEDADE
MÉDICA
DO
HOSPITAL
E
MATERNIDADE SANTA RITA LTDA teve ciência do acórdão recorrido no dia 10/06/2015
(quarta-feira), conforme AR de fl. 1500 (PDF – 1130), com isso poderia interpor o recurso até o
dia 10/07/2015 (sexta-feira). Contudo, o recurso voluntário apresentado pela referida
SOCIEDADE foi postado nos Correios apenas em 13/07/2015 (fl. 1515 – PDF 1145).
Conforme atesta o Despacho de Encaminhamento de fl. 1542 (PDF – 1172),
esgotou-se o prazo recursal sem que houvesse manifestação da citada empresa, que apenas se
manifestou em 13/07/2015, depois de já transcorridos mais de 30 dias contados da intimação do
contribuinte, sendo, portanto, manifestamente intempestivo o recurso.
Seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a jurisprudência
deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento. A decisão
transcrita a seguir serve como exemplo desse entendimento:
“ASSUNTO: SIMPLES
Ano-calendário: 2002
Ementa:
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. Por intempestivo, não se conhece do Recurso Voluntário
protocolizado após o prazo de trinta dias, a contar da ciência da decisão de primeira
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

instância, nos termos do art. 33 do Decreto n° 70.235/72. (Recurso no 158.682; processo
10510.000945/2006-29; 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, julgado em
17/10/2008.”
Sendo assim, as razões de defesa do recurso voluntário de fls. 1516/1521 (PDF –
1146/1151), apresentado pela SOCIEDADE MÉDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE
SANTA RITA LTDA., não merecem ser conhecidas, motivo pelo qual segue julgamento abaixo
apenas com relação ao recurso voluntário interposto pelo HOSPITAL E MATERNIDADE
SANTA RITA S/A, o qual foi tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por que
dele conheço.

RECURSO DA CONTRIBUINTE
PRELIMINARES
Falta de Impugnação da Exigência por Parte de Solidária
De início, importante destacar que o sujeito passivo solidário SERVIÇOS
AVANCADOS DE DIAGNÓSTICO LTDA é signatário do da peça recursal de fls. 1503/1508
(PDF – 1133/1138) em conjunto com a contribuinte principal HOSPITAL E MATERNIDADE
SANTA RITA S/A.
Contudo, conforme relatado, a solidária SERVIÇOS AVANCADOS DE
DIAGNÓSTICO LTDA não apresentou impugnação em face do lançamento. Desta forma, a
mesma não instaurou o litígio em seu favor neste processo e, portanto, incabível ingressar na
demanda apenas neste momento processual.
Sendo assim, o recurso de fls. 1503/1508 (PDF – 1133/1138) será analisado
apenas em favor da contribuinte principal, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A.

Da responsabilidade solidária. Não conhecimento
Alega a RECORRENTE que inexiste qualquer grupo econômico entre ela e os
devedores solidários, apenas uma “pluralidade de atividades, algumas conexas e relacionadas
entre si, com constituições, sócios e beneficiários distintos, sem qualquer correlação societária e
de benefício financeiro entre elas” (fl. 1504 – PDF 1134).
Defende que o único subsídio utilizado pela fiscalização pelo acórdão recorrido é
o de que as empresas estariam interligadas entre si e coligadas direta ou indiretamente pelo
mesmo grupo de pessoas, razão pela qual entendeu pela existência de um grupo econômico de
fato.
Ademais, pondera que o fato de das empresas solidárias estarem sediadas dentro
da estrutura do Hospital e Maternidade Santa Rita S/A em nada comprova a existência de
qualquer grupo econômico, até porque na mesma sede hospitalar existem diversas outras
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

empresas, com sócios distintos, sem qualquer formação de grupo econômico, como, por
exemplo, lavanderia, estacionamento, lanchonete e outros serviços.
Contudo, não merecem conhecimento as razões da RECORRENTE sobre o tema
em análise.
É que, nos termos da Súmula no 172 deste CARF, a RECORRENTE HOSPITAL
E MATERNIDADE SANTA RITA S/A, na qualidade de contribuinte principal, não pode
questionar a sujeição passiva solidária imputada a terceiros, por faltar-lhe legitimidade para
tanto:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Como visto, a solidária SERVIÇOS AVANÇADOS DE DIAGNÓSTICO LTDA
não apresentou impugnação e, portanto, não instaurou o litígio. Já a solidária SOCIEDADE
MÉDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA apresentou recurso
intempestivo.
Portanto, remanesce apenas o recurso apresentado pela contribuinte principal, que
não tem legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Neste sentido, não conheço desta parte do recurso voluntário.

Da matéria não impugnada. Auto de Infração no 51.036.685-6
Ademais, importante salientar que não houve na peça recursal da RECORRENTE
qualquer insurgência a respeito do Auto de Infração no 51.036.685-6, que trata das contribuições
correspondentes a retenção de 11% sobre os valores de serviços prestados com cessão de mão de
obra.
De um total de 10 prestadoras de serviços levantadas pela fiscalização, a DRJ de
origem excluiu o lançamento relativo apenas a uma delas (Serviços Avançados de Terapia
Intensiva Ltda.).
Contudo, não houve qualquer manifestação no recurso a respeito do crédito
tributário mantido do Auto de Infração no 51.036.685-6.
A possibilidade de conhecimento e apreciação de alegações e documentos deve
ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, instituído pelo
Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira­se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Dessa forma, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na sua peça de impugnação ou na sua peça recursal, restando
definitiva a decisão da DRJ a respeito do Auto de Infração no 51.036.685-6.
Desta forma, o único lançamento ainda em discussão é a parte contestada do Auto
de Infração no 51.036.683-0, uma vez que, desde a impugnação, a RECORRENTE manifestou
concordância com os Ais n° 51.036.682-1 (CFL 34) e no 51.036.684-8 (obrigação principal –
segurados), e ainda com uma parte do AI n° 51.036.683-0.

MÉRITO
AI N° 51.036.683-0
Salário-família
Afirma a RECORRENTE que o salário-família não integra o salário-de-benefício
nem é incorporado, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício. Assim, não pode incidir
sobre ele a contribuição previdenciária patronal calculada sobre a folha de salários. Desta forma,
inviável a autuação.
No entanto, o lançamento não se referiu à incidência das contribuições
previdenciárias sobre o salário-família, mas sim na cobrança das contribuições em razão da glosa
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

do salário-família pago indevidamente (e, portanto, deduzido a maior da base de cálculo
tributável).
Isto fica claro no seguinte trecho do relatório fiscal (fl. 58):
b) referentes a diferenças correspondentes a valores de salário família pagos
indevidamente pelo SP, identificados por meio do levantamento AE, discriminados na
planilha no 7, denominada SF PAGO A MAIOR e no correspondente Discriminativo de
Débitos – DD.
Quando os valores de salário-família são pagos em desacordo com a legislação
previdenciária, eles deixam de ter caráter de benefício previdenciário e passam a integrar o
salário-de-contribuição dos trabalhadores (art. 28, § 9o, alínea “a”, da Lei 8.212/91):
Art. 28. (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade;
Desta forma, caberia à RECORRENTE comprovar, por meios hábeis e idôneos, a
regularidade dos pagamentos referentes ao salário-família. Porém, não trouxe aos autos
argumentos ou documentos que pudessem modificar o feito fiscal.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o
art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, não merece reforma o lançamento.

Cooperativas de Trabalho
Com relação à contribuição sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

cooperativa de trabalho, alega que o art. 22, inciso IV, da Lei 8.212/91, inserido pela Lei
9.876/99, foi unanimemente declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em julgamento realizado no dia 23/04/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário
n° 595.838/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI.
Entendo com razão a RECORRENTE.
Os valores objeto dos levantamentos AN e AO, foram submetidos à alíquota de
15%, nos termos do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 (fls. 60/62 e fl. 21).
Pois bem, quanto às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade de tal cobrança conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838
(repercussão geral – Tema 166), inclusive com resolução do Senado no 10, de 30/03/2016,
suspendendo a execução do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Na ocasião, foi firmada a seguinte Tese de Repercussão Geral 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Desta forma, imperioso concluir pelo afastamento das contribuições objeto dos
levantamentos AN e AO, ante a inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de
infração (art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/1991).

Remuneração Diretoria (Honorários/Pró Labore)
Neste tópico, a RECORRENTE alega a existência de erros nas planilhas
elaboradas pela fiscalização (demonstradas em sede de impugnação), motivo pelo qual entende
ser “necessária a desconstituição de todo o Auto de infração (...) ou até mesmo a realização de
perícia, que seguramente demonstrará os equívocos perpetrados e já apontados”.
Apontou em fase impugnatória que houve uma confusão perpetrada pela
fiscalização que, ao apurar a remuneração da diretoria, teria somado os valores escriturados na
conta passivo 3599 (valor líquido) com a conta de despesa 4044 (valor bruto sobre o qual incidiu
a contribuição previdenciária) e, assim, teria incorrido em bitributação por exigir pagamento
sobre honorários líquidos, já tributados.
A DRJ de origem explicou que a autoridade fiscal elaborou as planilhas no 8 e no 9
(fls. 553 e 554, respectivamente), demonstrando se tratar de pagamentos distintos, com datas e
valores diferentes.
Contudo, entendo que assiste razão à RECORRENTE.
Conforme Razão da conta 4044 (fl. 1108 – PDF 738) e da conta 3599 (fls.
1109/1110 – PDF 739/740), o valores que transitam entre as contas são aparentemente os
mesmos, que sai bruto de uma conta de “despesa” (4044) mediante um lançamento a débito com
contrapartida em uma conta do “passivo” (3599) mediante um lançamento a crédito já
contemplando o valor líquido a ser pago de pró-labore.
Esta constatação fica evidente quando se analisa os lançamentos entre os razões
com base no número do “lote”. Por exemplo, o lançamento lote 3606 demonstra lançamento a
débito na conta 4044 e, em mesma data, lançamento a crédito na conta 3599.
A única divergência diz respeito ao valor, que na conta 4044 consta R$ 15.000,00
e na conta 3599 consta R$ 11.567,78. Contudo, entendo verossímil a afirmação da
RECORRENTE de que o valor na conta 3599 espelha o montante líquido do pró-labore, ao
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

passo que a conta de despesa 4044 indica o valor bruto a ser pago. Entendo plausível a
explicação, já que a despesa bruta, ao passar para conta do passivo, se subdivide em “pro labore
a pagar” e – possivelmente – uma outra conta de “tributos a pagar”, ambos decorrentes da
mesma “despesa” lançada.
Verificado que os valores levantados pela fiscalização nas planilhas no 8 e no 9
(fls. 553 e 554, respectivamente) são, na verdade, o mesmo pagamento de pró-labore, passo a
analisar a afirmação da RECORRENTE de que já promoveu o recolhimento das contribuições
sobre tais rubricas. Neste ponto, também entendo que procede a afirmação da contribuinte.
A RECORRENTE afirma que, sobre o total de Pró-labore pago (R$ 16.510,00 por
mês), efetuou o recolhimento de 20% a título de contribuição previdenciária (R$ 3.302,00)
juntamente com os valores retidos dos empregados em cada mês, conforme documentos e GPS
acostadas às fls. 1119/1156 (PDF 749/786).
Para todos os meses do ano, a RECORRENTE acostou o resumo da folha em que
apura o valor a ser pago a título de contribuição previdenciária, um documento informando os
pró-labores pagos (e mais um valor de R$ 510,00 a um terceiro) onde apura-se o valor de 20% a
recolher devido sobre tais pagamentos, e uma guia de GPS (devidamente paga) a qual indica um
valor recolhido corresponde à contribuição dos segurados (apurada no resumo da folha) somada
ao valor de 20% apurado sobre o pró-labore pago.
Por exemplo, em relação ao mês de mar/2010, o resumo da folha de fl. 1129 (PDF
759) aponta que o valor de contribuição a recolher dos segurados correspondeu a R$ 41.970,94,
ao passo que o documento de fl. 1128 (PDF 758) indica um total pago de R$ 16.510,00, sendo
devida uma contribuição de R$ 3.302,00 (20%) pela empresa. Desta forma, a GPS de fl. 1127
(PDF 757) aponta que o valor recolhido foi de R$ 45.272,94, que corresponde exatamente à
soma de R$ 41.970,94 com R$ 3.302,00.
Sendo observado esta mesma conduta em todas as competências, resta evidente
que a RECORRENTE recolheu a contribuição patronal incidente sobre o Pró-labore pago.
Portanto, entendo que deve ser cancelado o crédito tributário decorrente dos
levantamentos AF e AH.

Dos Pagamentos Feitos a Pessoas Físicas
Por outro lado, em relação aos pagamentos feitos a pessoas físicas (contribuintes
individuais), entendo que merece prosperar parcialmente o inconformismo da RECORRENTE.
A fiscalização apurou tais pagamentos conforme planilhas no 10 e 11, de fls.
555/556, e são objeto dos levantamentos AJ e AL (este realizado por aferição indireta).
Em seu recurso, a contribuinte se limita a argumentar não merece prosperar o
lançamento em razão dos erros apontados em sede de impugnação. Contudo, em sua
impugnação, a RECORRENTE simplesmente afirmou o seguinte (fl. 1033 - PDF 663):
3) Pagamento Feito a Pessoa Física:
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

A fiscalização exige o pagamento de contribuição social sobre a remuneração paga a
pessoa física.
Todavia tal contribuição foi devidamente recolhida à época, conforme documentos em
anexo, esclarecendo-se que tais pagamentos foram feitos em conjunto com os
recolhimentos retidos dos empregados.
Ao contrário do tópico anterior a respeito do pró-labore, a RECORRENTE não
esclareceu como os documentos acostados às fls. 1157/1203 (PDF 787/833) poderiam atestar o
recolhimento dos valores cobrados neste lançamento.
Contudo, uma análise atenta dos documentos por ela acostados, permite
compreender que o valor de R$ 510,00 pago em cada mês teve como destinatário o Pe. Tadeu
Oliveira Santos Porto, até jul/2010, e o Pe. Pedro Dias de Lima, nas demais competências do ano
(fls. 1186/1197 – PDF 816/827).
Este dado está em perfeita harmonia com as informações constantes dos
documentos analisados no tópico anterior a respeito do pró-labore, em que demonstrado o valor
do Pró-labore pago e mais um valor de R$ 510,00 destinado um terceiro e, ao final, apura-se o
valor de 20% a recolher devido sobre tais pagamentos. E estes documentos às fls. 1119/1156
(PDF 749/786) aponta que terceiro destinatário dos R$ 510,00 é, justamente o Pe. Tadeu Oliveira
Santos Porto, até jul/2010, e o Pe. Pedro Dias de Lima, nas demais competências do ano.
Sendo assim, contata-se que a contribuição patronal de 20% incidente sobre os
pagamentos mensais de R$ 510,00 efetuados aos padres já encontra-se inserida no valor de R$
3.302,00 apurado em relação aos Pró-labores e somado, em cada mês, às GPSs relativas ao
recolhimento das contribuições dos segurados, também acostadas às fls. 1119/1156 (PDF
749/786).
Sendo observado esta mesma conduta em todas as competências, resta evidente
que a RECORRENTE recolheu a contribuição patronal incidente sobre os R$ 510,00 pagos à
pessoa física e apurados segundo a planilha de fl. 555.
Portanto, entendo que deve ser cancelado o crédito tributário decorrente do
levantamento AJ.
Quanto ao levantamento AL (planilha de fl. 556), nada a prover já que a
RECORRENTE não se insurge expressamente contra o mesmo.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, não conheço do Recurso Voluntário apresentado pela
Responsável Solidária SOCIEDADE MÉDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA
RITA LTDA, ante sua intempestividade; também não conheço do Recurso Voluntário
apresentado pela Responsável Solidária SERVIÇOS AVANÇADOS DE DIAGNÓSTICO
LTDA, ante a não instauração do litígio em razão da falta de impugnação da exigência.
Quanto ao Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, voto por DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, nos termos das razões acima expostas, para cancelar o crédito
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720850/2014-94

tributário decorrente dos levantamentos AN, AO (ambos cooperativas), AF, AH (ambos pró-
labore/honorários) e AJ (pessoa física contribuinte individual), todos relativos ao AI n°
51.036.683-0.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1564
DF CARF MF
Original